Tribunal: TJBA
Processo: 0500062-24.2020.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500062-24.2020.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: Severino de Jesus Porto

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE DECLAROU NULA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL ANTERIORMENTE DETERMINADAS E DECRETOU A PRESCRIÇÃO NA ESPÉCIE.
ORA RECORRIDO DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO INSERTO NO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE)
.
RÉU NÃO LOCALIZADO E CITADO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL REGULARMENTE EFETIVADA E, POSTERIORMENTE, ANULADA PELA DECISÃO RECORRIDA, QUE AFIRMA O NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU NA HIPÓTESE EM EXAME. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, PELO JUÍZO
A QUO
,

NO CASO EM TELA.

TESE RECURSAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE MERECE GUARIDA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO RÉU EFETIVAMENTE CONSTATADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE DEVE PREVALECER, POIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
IN CASU
.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INVIÁVEL NA SITUAÇÃO EM ESPEQUE.
CONSTATADO QUE HOUVE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU, NÃO SE EVIDENCIA NULA A CITAÇÃO POR EDITAL. FORNECIDOS DIVERSOS ENDEREÇOS, PELO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO, PARA CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU, O INSUCESSO DO ATO DE COMUNICAÇÃO ENSEJA A CITAÇÃO EDITALÍCIA E, POSTERIORMENTE, A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
NÃO HÁ nulidade na citação por edital se o acusado não foi encontrado nos endereços mencionados em diversas peças constantes dos autos, inclusive do inquérito policial, não havendo uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL LEGAIS E LEGÍTIMAS NO CASO EM TELA. PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO FUSTIGADA QUE DEVE SER ANULADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, REFORMANDO-SE A DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E MANTENDO-SE ÍNTEGRA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos
de Recurso em Sentido Estrito, manejado por

Ministério Público do Estado da Bahia
, face à decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza
da
2
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Feira de Santana
/Ba
, Dr
a
.
Sebastiana Costa Bomfim e Silva
,
que
declarou nula a suspensão do processo e do prazo prescricional no caso concreto, reconhecendo e decretando a prescrição na espécie
.

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.

Exsurge dos autos
que na noite de 18.12.2019, no Município de Feira de Santana/Ba, uma guarnição da Polícia Militar conduziu o ora Recorrido à Central de Flagrantes, tendo em vista o fato de estar dirigindo veículo automotor sob influência de álcool. Regularmente indiciado o ora Recorrente, houve o oferecimento e respectivo recebimento da Exordial Acusatória, no entanto, diante da não localização do Réu, fora expedida citação editalícia e, ato contínuo, suspensos o processo e o prazo prescricional. Em seguida, a decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional foi declarada nula pelo Juízo de piso,
considerando que na situação em espeque não foram esgotados os meios necessários para localizar o Réu. Diante do exposto, fora
decretada
a prescrição.

3.
RAZÕES RECURSAIS.

Inconformado
,
o
Parquet
interpôs o pertinente Recurso em Sentido Estrito, argumentando, em apertada síntese, que na hipótese
sub examine
, “foram utilizados os meios razoáveis para a localização do Acusado. Assim, não se evidencia nulidade da citação por edital”, de modo que não se revela nula, também, a suspensão do processo e do prazo prescricional. Aduz, nesse sentido, “que a citação por edital somente ocorreu após pesquisa de endereço que resultou em segunda tentativa de citação.”

4.
PARECER MINISTERIAL.

A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de Parecer, pugna pelo provimento do Recurso Criminal
Stricto Sensu
. Em judicioso Opinativo, subscrito pel
o
Eminente Procurador
Moisés Ramos Marins
, o
Parquet
argumenta
que,
no caso em tela,
“diligências foram realizadas para efetuar a citação pessoal do réu, tanto no endereço fornecido durante a fase inquisitorial, quanto no novo endereço apresentado pelo Ministério Público durante a audiência.”
Apregoa, outrossim, que “foram empreendidos esforços para localização do Acusado, antes da realização da citação por edital, a qual ocorreu de maneira adequada.”

5.
FUNDAMENTOS PARA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.

Com efeito, sobre o tema em debate, a jurisprudência dominante que prevalece no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, assevera que “não há nulidade na citação por edital se o acusado não foi encontrado nos endereços mencionados em diversas peças constantes dos autos, inclusive do inquérito policial, não havendo uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais.” (AgRg no RHC n. 124.409/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022
). Dito isto, observa-se que no caso concreto, como bem pontuado pelo Ministério Público, tanto em suas razões, quanto em Parecer da Procuradoria de Justiça, houve diversas tentativas de praticar o ato de comunicação processual de modo pessoal, no entanto, não fora possível concretizá-lo dessa forma. Tal circunstância, pois, enseja o reconhecimento da legalidade da citação editalícia e da posterior suspensão do processo e do prazo prescricional, de modo que o
decisum
ora combatido merece reforma nessa senda.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
REFORM
ANDO-SE A DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO
E
MANTENDO-SE ÍNTEGRA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0500062-24.2020.8.05.0080
, tendo como
Recorrente

o
Ministério Público do Estado da Bahia

e, como
Recorrido
,
Severino de Jesus Porto
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11